Tribunal: TJDFT
Processo: 0728609-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728609-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Luciane Castro Machado Agravado: ASBR - Associação de Assistência dos Servidores Públicos e Privados do Brasil D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciane Castro Machado, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos do processo no 0705927-23.2022.8.07.0014. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator